Tribunal: CARF
Processo: 10166.730274/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730274/2012-30
ACÓRDÃO
2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO RODRIGO TAMIETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial
ACÓRDÃO
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.113, de 07 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10166.730273/2012-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730274/2012-30
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO RODRIGO TAMIETTI, contra o
Acórdão de julgamento de primeira instância, que entendeu pela improcedência da impugnação
do contribuinte.
Por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário 2010, exercício de 2011, na qual consta, da Descrição dos Fatos e
Enquadramento, glosa sobre as deduções indevidamente realizadas pelo contribuinte a título
dependentes (R$ 5.424,84), pensão alimentícia judicial/escritura pública (R$ 18.360,00) e despesas
de instrução (R$ 7.911,68), tendo em vista que, embora regularmente intimado, o interessado não
atendeu ao requerimento fiscal para comprovar os gastos informados em sua Declaração de
Ajuste Anual.
Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 5.340,40,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Após, ter sido julgado improcedente a impugnação do contribuinte, esse
apresentou seu recurso voluntário alegando, em apertada síntese que “A interpretação deve ser
homogênea e sistêmica, conjugada ao Sistema Tributário Nacional, o que implica concluir que a
pensão alimentícia, despesas com dependentes e despesas com instrução são dedutíveis da base
de cálculo do Imposto de Renda, seja ela decorrente de decisão judicial ou não, mas desde que
devidamente comprovadas”.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO POR DEPENDENTES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA E DESPESA COM INSTRUÇÃO
Assim, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730274/2012-30
3
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau”.
Verifica-se dos autos que, o contribuinte declarou indevidamente em sua DAA a
título de despesas com dependentes em nome de Mariana, Raquel e Isadora, no
valor total de R$ 4.967,64, pois as respetivas dependentes encontravam-se sob a
guarda de Márcia Marisa dos Santos desde a data da ratificação do acordo,
homologado em juízo, nos autos do processo judicial Divórcio Direto Consensual n
94302-4/06 de 13/09/2006 (fls 20/28).
Portanto, sob os efeitos do §3 e §4o, do art. 35, da Lei n°9.250/95, não é possível
o recorrente declarar suas filhas como suas dependentes, conforme transcrição
abaixo:
Art. 35 (...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
No que diz respeito à pensão alimentícia, são dedutíveis da base de cálculo na
Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública
que especifique o valor da obrigação ou discrimine ela, desde que devidamente
comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95, in verbis:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730274/2012-30
4
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia à dispositivo do antigo CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima
citado ainda prevalece, e o seu entendimento é aplicável ao caso concreto.
O recorrente alegou nesse ponto o seguinte:
Segundo processo no. AC 50286967520114047000 PR 5028696-75.2011.404.7000,
2a turma, D.E. 09/12/2014, havendo recibo da alimentanda e não provando o Fisco
a ocorrência de fraude, deve-se ter por comprovado o pagamento da pensão
alimentícia prevista em acordo judicial, impondo-se sua dedução da base de cálculo
do imposto de renda (art. 4o , II , Lei no 9.250 , de 1995).
Ora, no caso específico deste processo foi apresentada Declaração original assinada
pela Alimentanda, atestando o recebimento das pensões judiciais previstas na
decisão judicial. Este documento é prova irrefutável de total quitação geral das
obrigações relativas às pensões judiciais, seja no âmbito do direito tributário, de
família ou penal.
Em razão do Termo de Audiência de fl 14. Citado acima, ratificou o acordo
celebrado entre o interessado e se ex-cônjuge nos autos do Termo de Divórcio
Direto Consensual já citado, na parte relativa à necessidade de pagamento, por
aquele, da importância de três salários mínimos mensais, a título de pensão
alimentícia, para a manutenção de suas filhas menores (item 5 “e” – I de fls
22/24), e que a obrigação cumprida mediante depósito do valor mensal acordado
na conta corrente da genitora de suas filhas mantida junto ao Banco HSBC (ag

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730274/2012-30
5
0417 e cc n 13388-40) até o dia 10 (dez) de cada mês, com início no mês de
novembro/2006.
A decisão de piso concluiu pelo seguinte:
No entanto, não obstante o compromisso assumido pelo impugnante perante o
Juízo da 1a Vara de Família de Brasília-DF acima citado, deve ser esclarecido que o
autuado não logrou apresentar aos autos nenhum documento hábil a comprovar a
efetiva transferência dos recursos declarados a título de pensão alimentícia no
valor total de R$ 14.730,00 para a conta-corrente da sra Márcia Marisa dos Santos
durante o ano de 2008 (tais como comprovantes de transferência bancária, DOCs,
comprovantes de depósito em contacorrente e etc), fato este que contraria o art 4o
da Lei n 9.250/95 c/c art 73 do Decreto n 3.000/99 supracitados, que exigem, para
fins de redução da base de cálculo do imposto, a especificação e a comprovação de
todas as deduções realizadas, razão pela qual deve ser mantido o valor da glosa
apurada na presente Notificação.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte não trouxe nenhuma informação
contrária às conclusões da DRJ de origem. Portanto, deve ser mantida a glosa.
Já no que diz respeito à despesa com instrução art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95,
assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual
de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006) (Vide art. 8o,
inciso I da Lei no 11.311, de 2006)
(Vide Medida Provisória no 340, de 2006)
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado,
no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste
artigo.
No que se refere à glosa sobre a despesa de instrução apurada na presente
Notificação, no valor total de R$ 7.776,87
Conforme se constatou pela decisão de piso, em razão de novo acordo, em
13/12/2006, conforme descrito na e-fl. 14, em que o recorrente teria ficado
responsável somente pelos materiais escolares e de transporte escolar: “(...)No
que concerne ao item II da fl 04, o requerente varão se compromete tão somente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.114 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730274/2012-30
6
ao pagamento do material escolar mediante apresentação da lista fornecida pela
instituição de ensino e do transporte escolar caso necessário”.
Portanto, não há decisão ou acordo judicial que determinasse que o recorrente
deve-se arcar com as respectivas despesas de instrução.
Portanto, acompanho as razões de primeira instância.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 78
DF CARF MF
Original